Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-35.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010538-35.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO

-
EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA -
PRELIMINARES
–

DESERÇÃO
-
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
-
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA
–
INTEMPE
S
TIVIDADE
– REJEIÇÃO - MÉRITO -
LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - EMBARGOS ANTERIORES DISCUTINDO A MESMA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IRRELEVÂNCIA DA INCLUSÃO DE NOVOS EMBARGANTES - TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA - APLICABILIDADE -
EVENTUALIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO
SUJEI
ÇÃO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
COOBRIGADOS (AVALISTAS) –

TEMA 885 DO STJ
EM
RECURSO REPETITIVO
-
SENTENÇA MANTIDA.

1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal
, logo, não há que se falar em deserção pela falta de recolhimento das custas de preparo.

2
. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial da execução ou embargos (seja petição inicial, seja contestação, seja impugnação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

3. Não há que se falar em intempestividade dos embargos à execução se um dos embargantes
os distribuiu
no prazo legal, cujos benefícios
se
estende a

todos.

4
. Configura-se a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC
/15. Contudo, a
jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica para fins de reconhecimento da litispendência, mesmo quando não há identidade absoluta entre as partes, desde que haja identidade da relação jurídica material discutida.

5
. No caso concreto, embora formalmente as partes não sejam idênticas nos dois processos de embargos à execução, há identidade substancial quanto à relação jurídica material discutida, pois ambos os embargos questionam a mesma execução, baseada na mesma Cédula de Crédito Bancário, com os mesmos argumentos jurídicos.

6
. A mera inclusão de novos embargantes não descaracteriza a litispendência, especialmente considerando que todos os embargantes são representados pelo mesmo advogado e apresentam argumentos idênticos.

7
. Ademais, os embargos anteriores já foram julgados improcedentes, com sentença transitada em julgado. Permitir o prosseguimento dos presentes embargos implicaria risco de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica material, o que violaria a segurança jurídica e a economia processual.

8. Os créditos
extraconcursa
is
decorrente
s
de alienação
fiduciária
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

9.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. Tema 885 do STJ em recurso repetitivo.

10
. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (em recuperação judicial), EDELO MARCELO FERRARI e NILZA TEREZINHA FERRARI
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos
contra
o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, com fundamento no art. 485, V, do C
PC/15
, por reconhecer a ocorrência de litispendência.

Na origem, os apelantes opuseram
os

E
mbargos à
E
xecução no 1010538-35.2024.8.11.0055
contra a
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial no 1012534-39.2022.8.11.0055
, promovida pelo banco apelado para cobrança de crédito oriundo da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
no 1666000015490300170
, emitida em
20/07/2021
, no valor de
R$ 300.500,00
(trezentos mil e quinhentos reais)
, com objetivo de subsidiar o capital de giro da empresa, com aval dos demais apelantes. Quando da distribuição da execução, o crédito somava o inadimplemento de
R$ 218.502,20
(duzentos e dezoito mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos)
.

Conforme consta dos autos, quando do recebimento
da execução
(ID
no
95028934), houve a suspensão dos seus efeitos contra a empresa apelante por estar em Recuperação Judicial até
19/12/2022
, seguindo a execução contra os demais coobrigados.

A citação do apelante
EDELO MARCELO FERRARI
ocorreu em
18/10/2022
(ID
no
101792813), o que ensejou a distribuição dos Embargos à Execução de no 1014719-50.2022.8.11.0055, que atualmente se encontra nas instâncias superiores para discussão da matéria.

Posteriormente, ocorreu a citação da segunda coobrigada,
NILZA TEREZINHA FERRARI
, em
31/07/2024
, conforme AR positivo juntado no
ID
no
164009042
, ocasião em que foram opostos os presentes embargos para discussão da matéria inerente à segunda executada e à empresa, já que o prazo de suspensão havia
se

expirado.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência em relação aos
E
mbargos à
E
xecução no 1014719-50.2022.8.11.0055
, anteriormente ajuizados
p
or

EDELO MARCELO FERRARI
. Além disso, considerou intempestivos os embargos, por terem sido opostos quase dois anos após a citação dos executados no feito executivo, extrapolando o prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 915 do CPC
/15
.

Em suas razões recursais, os apelantes
defende
m
a manutenção
da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais. Argumentam que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, especialmente considerando que a empresa está em Recuperação Judicial. Informam que o preparo da apelação alcança a cifra de R$ 6.555,07
(seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos)
, valor excessivamente alto para suas possibilidades.

No mérito,
defendem
a nulidade da sentença por não ter observado adequadamente a citação dos autos e por aplicar indevidamente a litispendência para partes não envolvidas no processo anterior.

E
nfatizam
que não há litispendência, pois os embargos anteriores foram opostos apenas por
EDELO MARCELO FERRARI
, enquanto os presentes embargos incluem também a empresa FBM e
NILZA TEREZINHA FERRARI
.

A
sseveram ainda
que a sentença deixou de apreciar questão essencial suscitada pela parte, qual seja, a ocorrência da novação em relação ao débito objeto da ação em relação à empresa
recuperanda
apelante.

Pontuam também
que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM, tendo ocorrido novação pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, o que ensejaria a extinção da execução em face da empresa.

No mais, ressaltam
que a continuidade da execução importará na inescusável obrigação do pagamento em afronta ao art. 172 da Lei no 11.101/2005, impondo responsabilização por crime falimentar por pagamento preferencial em detrimento da
concursalidade
de credores.

Quanto aos avalistas, sustentam que a cláusula de supressão das garantias
fidejussórias previstas
no plano de recuperação judicial aprovado estenderia seus efeitos também aos coobrigados. Citam precedentes do STJ (REsp no 1.302.735/SP, REsp no 1.532.943/MT e REsp 1.850.287/SP) que, segundo alegam, validaram a via atrativa da Recuperação Judicial enquanto não encerrada, bem como a novação e a supressão de garantias indistintamente à validação expressa.

Por fim,
pugnam
a inversão do ônus sucumbencial, argumentando que o banco apelado deu causa à propositura dos embargos ao insistir na cobrança de dívida concursal.

Em contrarrazões
de
ID no
315588894
,
o banco apelado sustenta, preliminarmente
,
a
deserção do recurso
pela ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, argumentando que os apelantes possuem patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, destacando que o apelante
EDELO
é prefeito da comarca de Brasnorte/MT e proprietário de diversas empresas; o
não conhecimento do recurso
por ausência de impugnação específica da sentença, alegando que a apelação limita-se a repetir o conteúdo
da inicial
dos embargos à execução; e a
intempestividade dos embargos
à execução, informando que os apelantes já tinham ciência da existência da ação de execução há muito tempo, tendo o executado
EDELO
comparecido com petição nos autos da execução em 15/12/2022.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o crédito exequendo é extraconcursal, por estar garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Salienta
, ainda, a impossibilidade de suspensão da execução em favor dos coobrigados avalistas pela mera existência de recuperação judicial da devedora principal, invocando a Súmula 581 do STJ.

Alega
também
que, ao votar a favor do plano de recuperação, fez ressalva expressa de que não concordava com a suspensão das ações contra os coobrigados e avalistas.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares.

Preliminar de deserção do recurso

Inicialmente, examino o pedido
de manutenção
da
gratuidade
da justiça formulado pelos apelantes
, concomitantemente a deserção do recurso.

Verific
a-se
que, conforme mencionado pelos apelantes, na decisão de
ID
no
174016028
, o juízo de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade da justiça aos embargantes, ora apelantes. Contudo, a sentença recorrida foi silente quanto à manutenção desse benefício.

Não é de se olvidar, que não havendo manifestação no julgado, revogando a justiça gratuita,
o benefíci
o
concedido em primeiro grau se estende ao segundo grau, não sendo necessário renovar o pedido em cada instância, a menos que o benefício seja revogado ou que não tenha sido concedido no primeiro grau e, aí sim, precise ser pedido
, que não é o caso dos autos.

Em suma, a
concessão do benefício em uma instância aplica-se a todas as fases do processo e a todos os atos subsequentes, salvo revogação expressa
, portanto, a extensão é automática.

Sobre o tema
, inclusive do STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. Uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do
art
.
9o da Lei 1.060/50. Precedentes.
2 .
Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2386125 SP 2023/0197101-2, Relator.: Ministro MARCO
BUZZI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE
(...).

1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal
.
”
(TJDF 07219083920198070001 DF 0721908-39.2019 .8.07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
04/05/2020
)

Portanto, conforme se vê, c
onsoante pacífico entendimento jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido
.

Ademais,
vale lembrar

que a
empresa
embargante se enco
ntra
em recuperação judicial
,
constitui
ndo
forte
s
indício
s
de sua dificuldade financeira, o que justifica a manutenção do benefício anteriormente concedido.

Desta forma
, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido na decisão de
ID
no
174016028
.

Assim
, rejeito
a preliminar de deserção
.

P
reliminar – não conhecimento do recurso por
ausência
de impugnação específica da sentença
-
repeti
ção

d
o conteúdo da
petição
inicial

Na concepção do

apelado, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que os apelantes
se
limita
ram
a reproduzir os argumentos da
petição inicial
, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Não procede o inconformismo da apelada.

Isto porque, a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial ou contestação não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA
, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial No 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

Ademais, apelante questiona diretamente a interpretação dada pelo magistrado singular ao instituto da prescrição e sua aplicação ao caso concreto, apresentando fundamentos jurídicos que justificariam a reforma da sentença, ainda que se possa discordar de seu mérito.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do apelo por falta
de impugnação específica à sentença.

Preliminar – intempestividade recurso

Quanto à alegação de intempestividade dos embargos à execução,
verifica-se
que a questão foi enfrentada pela sentença recorrida, que reconheceu que "
a citação dos executados naquela execução ocorreu em 18/10/2022, e estes embargos somente foram distribuídos em 21/08/2024, ou seja, após quase dois anos da citação no feito executivo, extrapolando, portanto, o prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 915 do CPC
".

Contudo, os apelantes alegam que a citação da segunda coobrigada,
NILZA TEREZINHA FERRARI
, ocorreu apenas em
31/07/2024
, conforme AR positivo juntado no
ID
no
164009042
dos autos da execução, o que tornaria tempestivos os embargos em relação a ela.

Como cediço,
o art. 915 do CPC
/15
estabelece que "
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231
". Por sua vez, o art. 231, II, do CPC
/15
dispõe que o prazo para contestar começa a correr da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça, ou da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio.

No caso dos autos, se a citação da apelante
NILZA TEREZINHA FERRARI
ocorreu apenas em
31/07/2024
, com a juntada do AR positivo no ID
no
164009042,
e
os embargos distribuídos em
21/08/2024
, portanto,
tempestiv
amente
em relação a ela
, que se provido o recurso, todos apelantes serão beneficiados.

Deste modo,
afasto
a preliminar de intempestividade
.

MÉRITO RECURSAL

A sentença recorrida acolheu a preliminar de litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC
/15
, por entender que os
E
mbargos à
E
xecução no 1014719-50.2022.8.11.0055
, anteriormente ajuizados pelo apelante
EDELO MARCELO FERRARI
, possuem a mesma causa de pedir e pedidos dos presentes embargos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
constata-se o acerto da sentença
ao reconhecer a litispendência entre os presentes embargos e aqueles anteriormente ajuizados.

Não é de se olvidar que
o
art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC
/15
estabelece que há litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, ocorrendo quando são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido. Contudo, a jurisprudência tem flexibilizado o conceito de litispendência, especialmente em situações
em que
, embora não haja identidade absoluta entre as partes, existe identidade da relação jurídica material subjacente.

Em outras palavras
:
a
teoria
da tríplice
identidade não é suficiente para resolver todos os casos e, por vezes, serve tão somente como regra geral. Em algumas situações, para a caracterização da coisa julgada material, o que importa é identificar se a relação jurídica discutida é a mesma, ainda que haja diferenças quanto a alguns elementos — é a denominada teoria da identidade da relação jurídica.

No caso em análise, embora formalmente as partes não sejam idênticas nos dois processos de embargos à execução, há identidade substancial quanto à relação jurídica material discutida
até porque,

a
mbos os embargos questionam a
mesma execução
, baseada na mesma
Cédula de
Crédito Bancário no 1666000015490300170
, emitida em
20/07/2021
, no valor de R$ 300.500,00
(trezentos mil e quinhentos reais).

A causa de pedir e os pedidos são essencialmente os mesmos
, quais sejam,
a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM e a consequente extinção ou suspensão da execução. Os argumentos jurídicos apresentados nos dois embargos são praticamente idênticos, como reconhecido pelo próprio banco apelado em suas contrarrazões, ao afirmar que "
ESSES PRESENTES EMBARGOS AGORA EM GRAU RECURSAL SÃO UMA CÓPIA IDÊNTICA DOS EMBARGOS No 1012534-39.2022.8.11.0055
".

Ademais, conforme informado pelo banco apelado, os embargos anteriores já foram julgados improcedentes, com sentença transitada em julgado, reconhecendo a validade da execução. Permitir o prosseguimento dos presentes embargos implicaria risco de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica material, o que violaria a segurança jurídica e a economia processual.

Inclusive,
a jurisprudência pátria
ja
se manifestou no sentido de que a litispendência pode ser reconhecida mesmo quando não há identidade absoluta entre as partes, desde que haja identidade da relação jurídica material discutida
, a exemplo dos autos. Confira
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE INDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). EFEITOS PROCESSUAIS E SUBSTANCIAIS DA LITISPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. 1.
Para que haja a constatação de litispendência e seus efeitos, não é necessário que as demandas tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes. O que deve ser observado é se existe reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, consoante a teoria da identidade da relação jurídica material
.

Entender de modo diverso é permitir que sejam formados dois ou mais títulos executivos judiciais acerca do mesmo objeto (imóvel), o que poderia ensejar enorme insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes atribuindo a posse do mesmo imóvel a várias pessoas
(...)
.
Na análise da litispendência, o julgador, em regra, deve adotar a teoria
da tríplice
identidade (partes, causa de pedir e pedido) prevista no art. 337, § 2o do CPC. Não obstante, quando insuficiente, ou seja, faltar alguns dos 03 elementos, abre-se espaço para a chamada teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto
existam
diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático
. 4. Se existem vários processos (ações possessórias) já em andamento, contendo partes diversas, mas, onde a causa de pedir e o pedido são os mesmos/idênticos, ou seja, em todas as ações discute-se a "posse" sobre o mesmo imóvel, é de se reconhecer o fenômeno da litispendência entre os processos em tramitação, especialmente quando a questão sobre a posse já foi reconhecida no processo
originário, sob pena de haver decisões conflitantes nas demais ações possessórias.
5 .
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
”
(TJ-DF 20170710020864 DF 0008410-59.2016 .8.07.0020, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
29/05/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração afiguram-se instrumento processual adequado para sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como para corrigir eventuais erros materiais
. 2. A teoria
da tríplice
identidade (tria
eadem
), por vezes, constitui tão somente regra geral, uma vez que não se presta a justificar todas as hipóteses configuradoras de litispendência. 3. Segundo a teoria da identidade da relação jurídica, ocorrerá litispendência entre as ações em curso quando houver identidade da relação jurídica de direito material deduzida em ambos os processos (res in
iudicium
deducta), ainda que haja diferenças quanto a alguns elementos identificadores da demanda
. 4. A relação jurídica discutida na Ação Ordinária 2005.38 .04.003834-7 e neste
mandamus
é essencialmente a mesma, assim, as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que haja divergência quanto a alguns elementos. 5. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos do julgado.
”
(TRF-1 - EDREO: 00084359820064013811, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 16/05/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 27/05/2016)

No caso concreto, a identidade da relação jurídica material é evidente
, uma vez que
ambos os embargos discutem a mesma execução, baseada na mesma cédula de crédito bancário, com os mesmos argumentos jurídicos. A mera inclusão de novos embargantes não descaracteriza a litispendência, especialmente considerando que todos os embargantes são representados pelo mesmo advogado e apresentam argumentos idênticos.

Portanto,
a sentença recorrida que reconheceu a litispendência entre os presentes embargos e aqueles anteriormente ajuizados (
no 1014719-50.2022.8.11.0055
)
, deve ser mantida.

Por outro lado, a
inda que não se reconhecesse a litispendência, os presentes embargos
seriam improcedentes – até porque, o
crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM, por estar garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do
art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
:

“O art.
49, caput, da Lei no 11.101/2005 estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Contudo, o § 3o do mesmo artigo prevê exceções a essa regra:

(...)

"§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Ademais, o próprio
Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
já reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito referente à CCB no 00331666300000015490, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

Aliás, independentemente da manifestação do Administrador Judicial, certo é que analisando a

Cédula de Crédito Bancário n° 00331666300000015490
, bem como o
respectivo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
,
emitidos em
20/07/2021
,
estes têm
data anterior ao Pedido da Recuperação Judicial (31/05/2022), com os devidos registros junto ao Cartório de Títulos, Documentos e Anexos de Joaquim Gomes/AL, sob o n o 6497277141.

Com efeito,
a operação contratada (CCB 00331666300000015490)
não
se
sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista a existência de garantias por cessão fiduciária de direitos creditórios (títulos de capitalização), conforme artigo 49, §3°, da Lei 11.101/05.

Denota-se a
extraconcursalidade
da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
,
uma vez que tal operação fora realizada em conjunto com
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
.

Logo, esse crédito em discussão
não é
minimamente
atingido
pela medida
da recuperação judicial
, e pode
o credor
continuar exercendo seus direitos reais e contratuais nos termos da lei
de regência.

Sobre o tema do STJ:

“DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 - Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se os créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente. 3 - A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 4 - Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel infungível. 5 - A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua

natureza, à respectiva disciplina legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem móvel infungível)
"submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A). 6 - À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária. 7 - De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo
arts
. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. 8 - Essas circunstâncias são suficientes para

exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos. 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por eventuais pretensões de outros de seus

credores, sujeitos cujas esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais credores da
recuperanda
, não há que se cogitar de violação ao
princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido.
”
(
STJ
REsp 1.592.647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
28/11/2017).

No mais, q
uanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas,
o direito não socorre

a
os apelantes.

Isto porque, a
responsabilidade dos avalistas é autônoma e independente da obrigação da devedora principal. Permitir que a recuperação judicial da empresa se estenda aos avalistas seria desvirtuar o instituto da recuperação judicial, que tem como objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, e não exonerar os coobrigados de suas responsabilidades.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Se não bastasse, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

Sobre idêntico tema, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS
COOBRIGADOS -SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL -
IMPOSSIBILIDADE
– REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -
RECURSO
DESPROVIDO (...). Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.o 1.333.349/SP
, tanto, que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.-

(TJMT - RAI no 1005049-90.2021.8.11.0000 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/07/
2021)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso dos apelantes
deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025